Tribunal: TJMT
Processo: 1023607-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023607-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO NESPOLO - CPF: 225.580.040-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

JOSÉ ANTONIO NESPOLO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PELA AFETAÇÃO DO
TEMA N. 1.169 do STJ

– PRETENDIDA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO MENCIONADO PARADIGMA – CAUSA ORIGINÁRIA QUE NÃO SE AMOLDA À QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO SOB O RITO DOS REPETITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o procedimento originário já tramita sob o rito de liquidação individual de sentença coletiva, tal feito não se amolda se amolda à ordem de suspensão nacional emanada da afetação do Tema 1.169 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

JOSÉ ANTONIO NESPOLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1002157-19.2019.8.11.0021,

ajuizado por
JOSÉ ANTONIO NESPOLO
,
através do qual se busca a liquidação
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400), a qual (i) deferiu a produção da prova pericial contábil, (ii) nomeou a empresa
Real Brasil Consultoria
como perita, (iii) determinou intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre eventual impedimento ou suspeição do
expert
nomeado, (iv) arbitrou os honorários periciais em R$1.000,00 por Cédula a ser periciada, (v) determinou a intimação do banco agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento dos honorários da perita, e (vi) indeferiu o pedido de suspensão do procedimento originário com base no Tema 1.169 do STJ
.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de observar a jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1.705.018/DF, haja vista a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, na forma do inciso II do art.509 do CPC/15, posto que, nos termos do art.95 do CDC, a sentença proferida na ação coletiva apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados, devendo o respectivo valor ser previamente liquidado.

Alega que, nos termos do Tema 482 do STJ, somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do banco agravante para o pagamento da quantia que vier a ser apurada na fase de liquidação.

Sustenta que em 18/10/2022, a Corte Especial do STJ afetou o
Tema n. 1.169
como representativa de controvérsia repetitiva, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma questão de direito a ser dirimida, nos termos do inciso II do art.1.037 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela aplicação de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar o trâmite do procedimento originário e, no mérito, pela confirmação de tal sobrestamento até que julgado em definitivo o Tema 1.169 do STJ.

Contrarrazões no ID. n. 185659691, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, ao receber os Recursos Especiais ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ sob a sistemática dos precedentes específicos, a Corte Especial do STJ afetou, como questão de direito repetitiva, a controvérsia relativa à necessidade da prévia liquidação de sentenças genéricas para o devido cumprimento (
Tema 1.169 do STJ
), bem como se a ausência de procedimento de liquidação antecedente acarreta a extinção do processo de cumprimento dessa sentença (fase executiva).

Vejamos a “Questão submetida a julgamento” no mencionado paradigma:

“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Nesse viés, também não se nega que, na ocasião, foi determinada a
“suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

Ocorre, entretanto, que o procedimento manejado na origem foi justamente o da liquidação de sentença, e não o procedimento de cumprimento imediato.

Dessa maneira, qualquer que seja a tese a ser fixada pelo citado paradigma (
Tema 1.169 do STJ
), não alterará o curso do feito de origem.

Com isso, não há se falar em suspensão dos autos de origem.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS –ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM – INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. [...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1013059-55.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 09/08/2023, publ. no DJE 14/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1012859-48.2023.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/08/2023, publ. no DJE 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1003391-60.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 21/06/2023, publ. no DJE 24/06/2023)

Forte nessas razões,
nego
provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023